Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou inepta a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de apresentação de documentos essenciais, em especial a certidão de registro de gravame no DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a imprescindibilidade dos documentos exigidos pelo Juízo de primeiro grau para a propositura da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, em especial a certidão de registro de gravame no DETRAN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser dispensável para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a comprovação da alienação fiduciária mediante a certidão de registro de gravame no Detran, ou da comprovação de arquivamento do contrato no registro de títulos e documentos, tendo em vista que o art. 3o, do Decreto-Lei no 911/96, apenas exige o contrato escrito e a comprovação da mora.
4. No caso, os documentos apresentados para instruir a petição inicial são suficientes para cumprir as condições necessárias ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei n° 911/69, bem como para comprovar a causa de pedir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão, a apresentação do registro de gravame no DETRAN não é requisito essencial para a propositura da ação, bastando a comprovação da mora e a juntada do contrato de alienação fiduciária”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, Art. 2o, § 2o, e CPC, Arts. 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998892, ApCiv 0756294-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 30/05/2025; Acórdão 1983477, ApCiv 0745692-69.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 30/04/2025; Acórdão 1981498, ApCiv 0703838-02.2023.8.07.0011, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/03/2025, p. 10/04/2025.